Tribunal: TJDFT
Processo: 0728136-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÕES DA PARTE AUTORA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. SILÊNCIO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, 485, inc. IV).
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação monitória em razão de inadimplemento de contrato de contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) a primeira tentativa de citação da parte ré resultou infrutífera; (iii) determinado o recolhimento das custas complementares para citação por oficial de justiça, a parte autora quedou-se inerte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está (ou não) correta a extinção do processo, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência do recolhimento das custas necessárias à renovação da diligência para citação da parte ré configura inércia da parte autora em relação ao ônus processual (CPC, art. 82), o que compromete a constituição e o desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV).
5. As intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio (no caso, sistema PJe), serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o), sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por oficial de justiça à concreta situação processual de extinção do processo por pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, § 1o).
6. A intimação pessoal da parte autora somente é exigida nos casos em que o processo fica parado por mais de um (1) ano ou, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, a parte autora abandona a causa por mais de trinta (30) dias (CPC, art. 485, § 1o), o que não se divisa no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 485, inc. IV e § 1o; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1994705, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 20.05.2025; TJDFT, acórdão 1995759, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 20.05.2025.